Tribunal: TJDFT
Processo: 0711811-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0711811-70.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: ROSILENE VASCO DE SANTANA DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Autora peticionou para informar o descumprimento da liminar concedida. Intime-se a Autoridade Coatora e o Distrito Federal para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o alegado descumprimento da liminar. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora